Tribunal: TJPA
Processo: 0800474-97.2021.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800474-97.2021.8.14.0013

APELANTE: DEYVISON ALEIXO DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. ART. 129, §9º, DO CPB. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA RELEVANTE. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO. REVALORAÇÃO DOS CRITÉRIOS JUDICIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.Comprovadas a materialidade e autoria delitiva do crime de lesão corporal no âmbito doméstico, mediante boletins de ocorrência e médico, corroborados pela palavra da vítima.

2. A palavra da vítima em casos de violência doméstica tem especial relevância, ainda mais quando coadunada com outros elementos probatórios.

3. Na dosimetria da pena, observa-se referência, pelo Juízo, a argumentos genéricos e próprios da espécie, que não autorizam o recrudescimento da reprimenda primária.

4. No entanto, as nuances do caso concreto permitem a negativação da culpabilidade do agente, pois ensejam grau acentuado de censurabilidade social. Dos autos emerge a brutalidade das agressões investidas contra a vítima, lesionada em diversas partes de seu corpo, em dois momentos distintos, mediante tapas, puxões de cabelo e socos, não sendo essa a primeira oportunidade na qual sofrera violência física por parte de seu ex-companheiro, contra o qual, inclusive, já havia requerido a concessão de medidas protetivas.

5. A personalidade ressoa com aspectos de notória violência. Segundo prova amealhada, o apelante sempre apresentou comportamento bastante agressivo, principalmente quando faz uso de bebida alcóolica e de drogas. Exsurge-se dos autos, ademais, o sentimento de dominação que exerce sobre a vítima, inclusive, com ameaças de morte.

6. Os motivos do crime também lhe pesam como desfavoráveis, quando se observa-se que o acusado agiu insatisfeito com o fato de a vítima ter emprestado dinheiro de terceiro.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a pena cominada ao réu a 01 (um) ano de detenção, a ser cumprida em regime aberto. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento,
nos termos do voto da Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e três dias e finalizada aos trinta dias do mês de setembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 23 de setembro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

DEYVISON ALEIXO DE OLIVEIRA
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA (ID 18649838), que o condenou como incurso no tipo penal inserto no art. 129, §9º, do Código Penal Brasileiro, à reprimenda de 01 (um) anos e 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 18649810), que no dia 18/10/2020, por volta de 01h, o apelante em epígrafe ofendeu a integridade corporal da vítima K. R. A., com a qual conviveu maritalmente por seis meses, sem que da relação tenha resultado filhos. Descreve que, no dia dos fatos, a vítima estava conversando com o réu, ocasião em que ela afirmou que havia emprestado dinheiro de um amigo. Na oportunidade, o apelante passou a apresentar comportamento alterado e a agredir a vítima fisicamente, mediante tapa nos seios, socos no corpo, puxões de cabelo e empurrões. Após, ambos seguiram até a residência do acusado, instante em que a vítima passou a ser agredida novamente, por meio de tapas e empurrões.

Relata que o acusado proferiu os seguintes textuais:
“FALA LOGO QUEM É ESSE TEU AMIGO, TU É UMA VAGABUNDA, FALA COM TODO MUNDO, TU SABE QUE NÃO PODE TER AMIZADE COM HOMEM, EU VOU TE MATAR É O JEITO, SÓ ISSO VAI ACABAR, TU NUNCA VAI FICAR COM OUTRO SE NÃO FOR COMIGO, PORQUE EU MATO TU E ELE”.

Acrescenta a incoativa que, consoante declarações da ofendida, esta não teria sido a primeira vez que o acusado praticou atos como da espécie. Que, anteriormente, já havia solicitado medidas protetivas de urgência, no entanto, após, reataram o relacionamento.

Em
razões recursais
(ID 18649849), clama a defesa pela absolvição do recorrente com arrimo na tese de insuficiência de provas, ao argumento de que o édito condenatório encontra-se lastreado, unicamente, no depoimento da vítima, não referendado por demais elementos de convicção.

Outrossim, roga pelo redimensionamento da pena cominada, no intuito de que a sanção basilar seja conduzida ao importe mínimo legal, de vez que exasperada com supedâneo em fundamentos inidôneos.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 18649857), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e parcial provimento do esmero defensivo,
“exclusivamente, no que diz respeito ao redimensionamento da pena-base quanto aos vetores: culpabilidade e consequências do crime, mantendo-se, porém, inalterados os demais termos da r. sentença exarada em 1ª Instância, haja vista a existência de arcabouço probatório suficiente a comprovar o binômio autoria-materialidade do delito previsto no art. 129, §9º, do CP, sob a égide da Lei Maria da Penha”.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pelo
Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame,
pronuncia-se pelo
conhecimento e parcialmente provimento
do recurso,
“apenas para que seja reduzida a pena base do apelante, porém, em patamar um pouco acima do mínimo legal previsto para o crime do art. 129, §9º, do CPB, tendo em vista a valoração inidônea da culpabilidade, personalidade, motivos e circunstâncias do crime, mantendo-se, contudo, a valoração negativa das consequências do crime, assim como os demais termos da sentença hostilizada”.

É o relatório.

Sem revisão (crime apenado com detenção – art. 610,
caput
, do CPPB).

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Do pleito absolutório. Negativa de autoria. Fragilidade de provas.
In dubio pro reo
:

Clama a defesa pela absolvição do recorrente com arrimo na tese de insuficiência de provas, ao argumento de que o édito condenatório encontra-se lastreado, unicamente, no depoimento da vítima, não referendado por demais elementos de convicção.

Sem qualquer razão, entretanto.

Consigne-se que a
materialidade
do crime encontra-se devidamente comprovada por intermédio do Boletim Médico à ID 18649804, atesta as lesões à integridade corporal da ofendida, concernentes em
“Mancha avermelhada e tórax anterior, supra mamaria esquerda; Hematoma em braço direito, região medial; Hematoma em braço esquerdo, região lateral; Hematoma região escapular esquerda; Hematoma em joelho direito”.

A
autoria delitiva
, igualmente, resta indubitável nos autos.

A que se pode notar, a
ofendida K.R. A.
,

em Audiência Judicial, corroborando a narrativa produzida no IPL, não titubeia quanto às agressões físicas sofridas por parte de seu ex-companheiro. Declara ter sido agredida fisicamente pelo acusado na data dos fatos, o que teria ocorrido por meio de socos desferidos por seu algoz, de punhos cerrados, que atingiram-na a região dos seios. Confirmou que o apelante sempre foi uma pessoa agressiva, sobretudo quando faz a ingestão de álcool e droga, e que na data dos fatos só não foi mais agredida em razão da intervenção de seu então sogro.

O recorrente
Deyvison Aleixo de Oliveira
, por seu turno, nega a acusação que lhe pesa.

Não foram ouvidas testemunhas em audiência de instrução. Entretanto, diversamente do que afirma a defesa, o édito condenatório não se encontra lastreado, unicamente, na palavra da vítima, mas em demais elementos de convicção que a referendam, a exemplo da prova técnica já mencionada, que confirma as agressões sofridas pela ofendida, tal qual por ela descrito.

Dessarte, é assente que nos crimes de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima merece especial consideração, tendo em vista que são praticados quase sempre na ausência testemunhas oculares, longe da presença de terceiros.

No caso, a versão dada pela vítima de maneira alguma resta isolada nos autos. Em realidade, revela-se coesa e harmônica com o conjunto probatório, demonstrando, de forma extreme de dúvidas, a autoria criminosa imputada ao acusado.

Nesta senda de raciocínio:

“APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. PLEITO ABSOLUTÓRIO REJEITADO.

1. A jurisprudência consolidada do STJ é no sentido de que "a palavra da vítima possui especial relevo nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas" (AgRg no AgRg no AREsp 1661307/PR).

2. Inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória fundada no princípio do in dubio pro reo, quando há provas substantivas da autoria do crime, consistente no depoimento judicial da ofendida, circunstância que, aliada a laudo pericial conclusivo pela existência de lesões, torna a materialidade delitiva incontestável.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0006889-21.2019.8.14.0201 – Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 29/04/2024).”
(grifei)

Assim, verifica-se que as
provas são bastante seguras e harmônicas para embasar a condenação imposta ao apelante,
motivo pelo qual, não merece agasalho a pretendida absolvição.

2. Da dosimetria da pena:

Roga a defesa pelo redimensionamento da pena cominada, no intuito de que a sanção basilar seja conduzida ao importe mínimo legal, de vez que exasperada com supedâneo em fundamentos inidôneos.

A dosimetria da pena restou assim fundamentada:

“CULPABILIDADE: Consistente na reprovabilidade da conduta criminosa (típica e ilícita), de quem tem capacidade genérica para querer e compreender ou entender (imputabilidade) e podia, nas circunstâncias em que o fato ocorreu, conhecer a sua ilicitude (potencial consciência da ilicitude), sendo-lhe exigível comportamento que se ajuste ao direito (manifestar sua vontade livre nesse sentido).

No caso destes autos, o denunciado podia, nas circunstâncias, deixar de praticar a infração penal, entretanto, livre e conscientemente optou por praticá-la, pois ninguém o obrigou a ofender a integridade física de sua companheira.

A culpabilidade está presente, não havendo qualquer causa que exclua os elementos que a integram, sendo máximo o grau de reprovação da conduta do sentenciado;

ANTECEDENTES: Os autos não indicam maus antecedentes do sentenciado até a data do fato;

CONDUTA SOCIAL: As informações contidas nos autos não permitem aferir que o réu mantinha vida fora dos padrões de normalidade social;

PERSONALIDADE: No mínimo inadaptado socialmente, com forte tendência ao desrespeito a qualquer regra que normatize a vida em sociedade, além de índole voltada para a prática de delitos;

MOTIVOS DO CRIME: Nada há que favoreça o sentenciado;

CIRCUNSTÂNCIAS: Não favorecem de igual forma o réu;

CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS: Sérias, haja vista as consequências psíquicas de ser vítima de agressões físicas e ameaças;

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: em nada a vítima colaborou para a execução do delito.

Assim, para o crime de LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO,
fixo a pena-base de 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção.

Em segunda fase, não se constata a presença de atenuantes ou agravantes, pelo que mantenho a reprimenda em 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção.

Em terceira fase, inexistem causas de aumento e diminuição passíveis de aplicação, pelo que fixo a pena em
01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção, patamar em que a torno definitiva.

(...)

DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA

Nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do CP, considerando o quantum de pena aplicado, apesar de os critérios previstos no caput do art. 59, CP, analisados nesta decisão, terem sido preponderantemente desfavoráveis, hei por bem fixar a este o
REGIME ABERTO
para o cumprimento inicial de sua pena.”
(grifei)

Como cediço, a referência genérica aos critérios do art. 59 do CPB, desprovidos de fundamentação objetiva, acerca da prática do delito, não constituem fundamentação idônea para o incremento da pena-base, consoante infere-se do art. 93, IX, da CF/88.

Por conseguinte, deve o julgador, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja necessária e suficiente para a reprovação do crime.

Na hipótese, colhe-se que o Magistrado singular, na primeira etapa da dosimetria penal, teve por desfavoráveis ao réu
05 (cinco) critérios judiciais
, quais sejam:
culpabilidade
,
personalidade
,
motivos
,
circunstâncias
e
consequências
do crime, atribuindo-lhe a
pena basilar de 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção, assim mantida, em definitivo, à míngua de outras causas modificativas.

Da leitura da sentença objurgada, entretanto, observa-se referência, pelo Juízo, a argumentos genéricos e próprios da espécie, que não autorizam o recrudescimento da reprimenda primária.

Assim, passo ao

REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA DA PENA
:

Há se ressaltar, de antemão, que, ao Tribunal revisor, amparado pelo efeito devolutivo do recurso, quando instado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, cabe analisar as circunstâncias judiciais e
rever todos os termos da individualização da pena definidos na sentença condenatória
, com
nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito
, mesmo que em recurso unicamente da defesa, sem que isso incorra necessariamente em
reformatio

in pejus,
desde que não se verifique piora na situação final do apenado.

No que pertine à
culpabilidade do agente
, como bem arguido pela defesa, não há como negativá-la com espeque, somente, na consciência da ilicitude do réu. No caso, a fundamentação empregada pelo Juízo não excede a comum para a espécie.

As nuances do caso concreto, entretanto, permitem a negativação de tal critério, pois ensejam grau acentuado de censurabilidade social. Dos autos emerge a brutalidade das agressões investidas contra a vítima, lesionada em diversas partes de seu corpo, em dois momentos distintos, mediante tapas, puxões de cabelo e socos, não sendo essa a primeira oportunidade na qual sofrera violência física por parte de seu ex-companheiro, contra o qual, inclusive, já havia requerido a concessão de medidas protetivas.

Não há notícia de
antecedentes criminais.

A
conduta social
do réu não foi investigada.

Sua
personalidade
, todavia, ressoa com aspectos de notória violência. Segundo prova amealhada, o apelante sempre apresentou comportamento bastante agressivo, principalmente quando faz uso de bebida alcoólica e de drogas. Exsurge-se dos autos, ademais, o sentimento de dominação que exerce sobre a vítima, inclusive, com ameaças de morte.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive, firma-se no sentido de que
“a análise desfavorável dessa circunstância judicial não está adstrita à realização de laudos técnicos, elaborados por especialista da área de saúde, podendo o julgador, baseado em elementos concretos extraídos dos autos, aferir se o comportamento do agente reveste-se de uma maior perversidade, insensibilidade etc”.
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.364.840/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 19/9/2023.).

Os

motivos do crime
também lhe pesam como desfavoráveis, quando se observa-se que o acusado agiu insatisfeito com o fato de a vítima ter emprestado dinheiro de terceiro.

Certamente, o ciúme, em casos de violência da espécie, possui uma reprovabilidade especial, pois reforça as estruturas de dominação masculina, evidenciando a noção de posse do homem sobre a mulher, sendo um fundamento adequado para agravar a pena-base.

As
circunstâncias
do crime não refogem do comum para o tipo.

As
consequências
, igualmente, revelam-se como elementares do delito.

O
comportamento da vítima
, deve ser aferido como neutro.

Diante de tais considerações, considerando a prevalência de 03 (três) vetoriais do art. 59, do CPB, que pesa contra o acusado, determino a
pena-base em 01 (um) ano de detenção
, a qual entendo como suficiente à prevenção e reprovação do crime em apreço.

Com efeito, a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena – base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Dessarte, ao julgador cabe proceder a análise das nuances do caso concreto, as quais devem ser pormenorizadamente analisadas, sempre de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, para alcance da sanção que se melhor se adeque e se revele suficiente à prevenção e reprovação do crime.

Ademais, é cediço que a dosagem penalógica não pode estar restrita ao balizamento estritamente aritmético, com supedâneo, tão somente, na quantidade de critérios judiciais desfavoráveis. Tal linha de pensamento, inclusive, veio a ser sedimenta por esta Corte através da edição da
Súmula n.º 23
, Publicada no Diário de Justiça de 04 de agosto de 2016 – Edição n.º 6024/2016, assim redigida: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer um deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Não se vislumbra, ademais, equívoco nas demais fases da dosimetria da pena.

Na segunda etapa, não foram reconhecidas atenuantes ou agravantes, tampouco, na terceira etapa, causas de aumento ou de diminuição de pena, pelo que atribuo ao réu a sanção
DERRADEIRA e CONCRETA
de

01 (um) ano de detenção
, a ser cumprida em
regime aberto
.

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe dou parcial provimento
, para redimensionar a pena cominada ao réu a 01 (um) ano de detenção, a ser cumprida em regime aberto, mantendo-se a sentença objurgada em todos os seus demais termos.

É o voto.

Belém/PA, 23 de setembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 01/10/2024